Tribunal: TJPA
Processo: 0800538-32.2022.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800538-32.2022.8.14.0059

APELANTE: FABIO BRANDAO SALES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito penal e processual penal. apelação criminal. ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência. contexto de violência doméstica. palavra da vítima. crimes formais. dosimetria fundamentada. indenização mínima. desprovimento.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 147 do Código Penal e no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, à pena total de 11 meses e 17 dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, além do pagamento de indenização por danos morais fixada em dois salários mínimos.

2.Consta que o acusado, mesmo ciente de medida protetiva de urgência, dirigiu-se à residência da vítima durante a madrugada, adentrou no imóvel e a ameaçou de morte. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória, revisão da dosimetria, afastamento da substituição da pena e exclusão da indenização.

ii. questão em discussão

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva; (ii) saber se a dosimetria observou os critérios do art. 59 do Código Penal, sem bis in idem; (iii) saber se é cabível a revisão da substituição da pena privativa de liberdade; (iv) saber se é possível afastar ou reduzir a indenização por danos morais.

iii. razões de decidir

4. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando coerente e harmônica com os demais elementos dos autos. Precedentes do STJ.

5. O crime de ameaça (art. 147 do CP) é formal, consumando-se com a idoneidade intimidativa da conduta, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização do mal prometido.

6. O delito do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 possui natureza formal e se consuma com o simples descumprimento consciente da ordem judicial, bastando a ciência inequívoca da medida protetiva e a prática da conduta vedada.

7. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação concreta, diante da invasão da residência durante a madrugada e da prática do delito na presença do filho, circunstâncias que revelam maior reprovabilidade da conduta, sem configuração de bis in idem.

8. Embora a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos seja, em regra, inviável em crimes praticados com violência ou grave ameaça no âmbito doméstico (art. 44, I, do CP e Súmula 588/STJ), sua manutenção impõe-se diante da vedação à reformatio in pejus, por se tratar de recurso exclusivo da defesa.

9. A fixação de indenização mínima por danos morais em crimes de violência doméstica é cabível quando houver pedido expresso na denúncia, sendo o dano presumido, nos termos do Tema 983 do STJ.

iv. dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, quando coerente e harmônica com os demais elementos de prova, é suficiente para embasar condenação por ameaça e descumprimento de medida protetiva no contexto de violência doméstica. 2. O descumprimento de medida protetiva de urgência constitui crime formal, consumando-se com a simples violação consciente da ordem judicial. 3. É cabível a fixação de indenização mínima por danos morais em crimes de violência doméstica, independentemente de instrução específica, desde que haja pedido expresso na inicial acusatória.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 44, I, 59 e 147; CPP, art. 386; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 842.971/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 15/04/2024; STJ, AgRg no REsp 2.131.931/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/08/2024; STJ, Tema 983 (Recursos Repetitivos).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

10ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de abril de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA,14 de abril de 2026.

DESEMBARGADORA
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATORA

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0800538-32.2022.8.14.0059

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA: SOURE/PA

APELANTE: F.B.S.

REPRESENTANTE LEGAL: DEF. PÚBLICA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
F.B.S.,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Soure, que o
condenou pela prática do crime previsto no art. 147,
caput
, do CPB c/c art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 (crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência)
, à pena de 03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção pelo crime de ameaça e à pena de 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de detenção pelo crime de descumprimento de medida protetiva, as quais, em concurso material, totalizaram
11 (onze) meses e 17 (dezessete) dias de detenção
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, substituída por
uma
pena restritiva de direitos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais à vítima no montante de 02 (dois) salários mínimos.

Narra a denúncia que (ID 33488600):

“Consta dos autos do inquérito policial que na madrugada do dia 26/02/2022, o acusado F.B.S., mesmo estando sob medida protetiva expedida pelo processo nº 0800256-62.2020.8.14.0059, compareceu à residência de L.S.D.M., ameaçando-a de morte ao proferir as palavras "Se eu te ver com alguém eu vou te matar, essa grade não vai me parar". As ameaças ocorreram após a separação do casal, que coabitou por aproximadamente 10 anos, evidenciando um histórico de ameaças associadas ao uso de entorpecentes por parte do acusado.

Segundo o depoimento da vítima, L.S.D.M., prestado em 26/02/2022, o comportamento ameaçador de F. se intensificou após o uso de substâncias ilícitas, caracterizando um claro descumprimento da medida protetiva vigente. Este relato foi corroborado pelos registros policiais que documentam repetidas ameaças e uma tentativa de invasão domiciliar.

Durante as diligências, não foi possível localizar o acusado para prestar depoimento, sendo a investigação concluída com base nos depoimentos da vítima e nos registros da ocorrência, que detalham as ameaças e a violação das medidas protetivas.”

Em
razões recursais
(ID 33488640), a defesa alega
insuficiência probatória para a condenação
, sob o argumento de que a
sentença
se
baseou essencialmente no depoimento da vítima
e no boletim de ocorrência,
inexistindo outras provas
que confirmem a materialidade e autoria delitiva, requerendo a
absolvição
com fundamento no
art. 386, incisos II ou VII, do CPP.

Subsidiariamente, pede a
revisão da dosimetria
da pena, alegando que a
pena-base
foi fixada acima do mínimo legal
sem fundamentação idônea
e que houve
bis in idem
na
valoração de circunstâncias relacionadas ao contexto de violência doméstica
, além da revisão da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, e do
afastamento da indenização
por danos morais fixada na sentença.

Em
contrarrazões
(ID 33488643), o Ministério Público pugna pelo
não provimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o douto Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
se manifesta
“
pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação interposto pelo réu.”
(Textual) (ID 34397575).

É o relatório. Sem revisão, nos termos regimentais, por se tratar de crime apenado com detenção.

À inclusão em pauta de julgamento de sessão virtual.

VOTO

VOTO

Observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual
conheço do recurso
.

Sustenta a defesa a ocorrência de insuficiência probatória para sustentar a condenação do apelante pelo crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, requerendo a absolvição com fundamento no art. 386, incisos II ou VII, do Código de Processo Penal.

Consta nos autos que, na madrugada do dia 26 de fevereiro de 2022, o acusado F.B.S., mesmo estando submetido a medida protetiva de urgência anteriormente deferida em favor da vítima, compareceu à residência de L.S.D.M., ocasião em que passou a ameaçá-la de morte, afirmando que, caso a visse com outra pessoa, iria matá-la, além de declarar que a medida judicial não o impediria.

Os fatos ocorreram após a separação do casal, que conviveu por aproximadamente 10 anos, havendo histórico de comportamento agressivo e ameaçador por parte do acusado, especialmente associado ao uso de substâncias entorpecentes.

A instrução criminal foi realizada com respeito ao contraditório e à ampla defesa, tendo sido colhido o
depoimento da vítima L.S.D.M
. Veja-se:

“
Ele entrou pela janela do meu quarto
. Ele estava embriagado e também era usuário de droga.

Ele entrou no meu quarto e proferiu algumas palavras, pois havíamos nos separado recentemente
. O meu padrinho havia me dado mais grades para eu colocar na casa, como proteção.
Ele proferiu ofensas que eram o meu ponto fraco, começou a dizer muitas coisas e veio para cima de mim
. Eu corri e gritei.
Meu filho estava lá, e foi quando ele saiu de dentro de casa
.
Eu já havia procurado a Delegacia. Ele já tinha saído de casa após a audiência. Ele voltou
. Não. Foi só neste dia, pois já estávamos separados. Depois disso, eu fui prestar a queixa dele. Isso ocorreu na época do Carnaval. Eu fui dar parte dele, e quando a intimação chegou para ele, ele parou.
Já, já tinha acontecido em outros dias, mas ele morava comigo
, né?.
Ele bebia e usava droga, e ele vinha com essa situação de brigar. Isso aconteceu muitas vezes
.
A primeira vez que houve agressão física foi quando ele tentou me engasgar. Eu estava sentada no sofá, assistindo televisão com o meu neto, e ele, drogado, entrou
. Foi quando ele veio para cima de mim.
Foi daí que eu tomei a atitude de dar parte dele, porque as outras vezes eram apenas agressões verbais
”

Ora, os fatos narrados mostraram-se coerentes, consistentes e amparados nos elementos dos autos, sendo sua narrativa sólida e compatível com o contexto de violência doméstica.

Importa destacar que não restou demonstrado nos autos qualquer motivo que levasse a vítima a imputar falsamente a prática de crime ao apelante, circunstância que reforça a credibilidade de seu depoimento, sobretudo porque prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse contexto, insta destacar que
a jurisprudência consolidada
desta egrégia Corte, bem como dos Tribunais Superiores, reconhece o
elevado valor probatório das declarações da vítima nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar
, sobretudo quando proferidas de forma segura e em consonância com os demais elementos dos autos, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, visto que na maior parte dos casos, esses delitos, por sua própria natureza, não contam com testemunhas, ou sequer deixam vestígios.

Neste sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR DIFERENCIADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE A DEMANDAR REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. QUANTUM DE AUMENTO APLICADO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - A despeito do amplo efeito devolutivo do recurso de apelação, a Corte de segunda instância não está obrigada a se manifestar sobre toda e qualquer matéria vertida na sentença condenatória. Em verdade, o Tribunal de apelação está compelido pela sistemática recursal a se pronunciar sobre as matérias deduzidas nas razões ou nas contrarrazões do apelo. Portanto, a Corte de apelação não está obrigada a se pronunciar sobre matéria não suscitada nas razões de apelação; mas, apenas, levantadas por ocasião da oposição de embargos de declaração. Precedentes. III - Nos delitos perpetrados contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. Isso porque em tais casos os delitos são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais. Precedente. IV - In casu, a Corte local asseverou que os "dizeres [da vítima] não apresentam distorção de conteúdo capaz de maculá-los. Ao contrário, foram reproduzidos de forma harmônica, de modo a representar componentes significativos no contexto processual". Além disso, o Tribunal de origem assegurou que "o conjunto probatório não deixa incertezas acerca das condutas perpetradas pelo réu". Desta feita, o acolhimento da pretensão defensiva, segundo as alegações vertidas na exordial, demanda reexame de provas, medida interditada na via estreita do habeas corpus. V - Pleito de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria da pena. Tese não enfrentada pela Corte de origem. Nesse compasso, considerando que a Corte de origem não se pronunciou sobre o referido tema exposto na presente impetração, este Tribunal Superior fica impedido de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC n. 842.971/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS AGRAVOS REGIMENTAIS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SÚMULA N. 182/STJ AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. MATERIALIDADE COMPROVADA NOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. Interpostos dois agravos regimentais pela mesma parte contra a mesma decisão, tem-se configurada, por aplicação do princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, a preclusão consumativa quanto ao segundo recurso, pelo exaurimento do direito ou pela faculdade de recorrer em virtude do seu integral exercício. 2. Efetivamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, o agravo merece ser conhecido, em ordem a que se evolua para o mérito. 3. A tese de cerceamento de defesa não foi prequestionada pela Corte local, sendo apresentada somente nos embargos de declaração, configurando-se, naquela oportunidade, inovação recursal. Incidência das Súmulas n. 211/STJ e 282 do STF. 4. Destacando o acórdão haver prova suficiente acerca da invasão de domicílio ocorrida no período noturno (art. 150, § 1º, do CP), afasta-se o pleito de absolvição por ausência de prova da materialidade. Outrossim, a inversão do acórdão, de modo a acolher o pleito de absolvição quanto aos crimes imputados, demandaria revolvimento fático-probatório, incabível na via eleita (Súmula n. 7/STJ). 5. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade" (HC n. 615.661/MS, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020). 6. Agravo regimental de fls. 467-477 não conhecido. Agravo regimental de fls. 455-465 conhecido para conhecer do agravo em recurso especial, negando-lhe provimento. (STJ - AgRg no AREsp n. 2.278.336/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024)”

Por outro lado, é cediço que o tipo penal do art. 147 do Código Penal se configura como
crime formal
, bastando que a ameaça — verbal, gestual ou simbólica — seja idônea a gerar temor de mal injusto e grave. A consumação, portanto, independe do efetivo cumprimento do mal prometido, bastando que a vítima se sinta, justificadamente, intimidada.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. REQUISITOS DOS ARTS. 1.029, § 1º, DO CPC E 255, § 1º, DO RISTJ. SIMILITUDE FÁTICA NÃO COMPROVADA. AMEAÇA. DISCUSSÃO ENTRE AUTOR E VÍTIMA. EXALTAÇÃO DE ÂNIMOS. IRRELEVÂNCIA. ATIPICIDADE. NÃO CONFIGURADA. CONSUMAÇÃO. CRIME FORMAL. IDONEIDADE INTIMIDATIVA DA AÇÃO. TEMOR DE CONCRETIZAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA PREVENTIVA. PANDEMIA. NOVO CORONAVÍRUS. COVID-19. INOBSERVÂNCIA DE NORMAS DE OBRIGATORIEDADE DE USO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO FACIAL. DETERMINAÇÃO DE ÂMBITO GERAL. NÃO RESTRITA A PROFISSIONAIS DA SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não se conhece de recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional quando a parte recorrente não realiza o necessário cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, a fim de evidenciar a similitude fática e a adoção de teses divergentes, sendo insuficiente a mera transcrição de ementas. Requisitos previstos no art . 255, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e no art. 1.029, § 1º, do CPC. Na hipótese vertente, o recorrente não logrou comprovar a similitude fática entre os acórdãos confrontados. Divergência jurisprudencial não demonstrada. Precedentes. 2. A exaltação de ânimos, no meio de uma discussão entre autor e vítima, não tem o condão de afastar a tipicidade do delito de ameaça. Ademais, é firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que "o crime de ameaça é de natureza formal consumando-se com o resultado da ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização" (HC n. 437.730/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 1º/8/2018) . Precedentes. 3. Na espécie, tendo a Corte local, com fundamento em exame exauriente do conjunto de fatos e provas constante dos autos, assentado que o recorrente, de fato, ameaçou as ofendidas e que as ameaças proferidas "foram sérias, envolvendo inclusive a vida das vítimas", tendo essas narrado terem se sentido intimidadas pelo réu (e-STJ fl. 558), a desconstituição de tais conclusões, no intuito de abrigar a pretensão absolutória, demandaria, necessariamente, aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 4. No tocante ao pleito absolutório relativo ao delito de infração de medida sanitária preventiva, a moldura fática delineada no acórdão recorrido evidencia que o ora recorrente invadiu a área isolada do hospital, sem autorização, e teve contato efetivo com paciente contaminada pela COVID-19, retirando sua máscara de proteção facial dentro do estabelecimento hospitalar, para cuspir nas pessoas. As instâncias ordinárias assentaram que, à época dos fatos, estavam em vigor normas de obrigatoriedade de uso de máscaras de proteção facial, as quais envolviam determinação de âmbito geral. Decreto n. 64.959, de 4 de maio de 2020, do Governo do Estado de São Paulo (e-STJ fl. 207), isto é, sua aplicação não se restringia aos funcionários do Sistema de Saúde (e-STJ fls . 432 e 556/558), ao contrário do que alega a defesa. Assim, era mesmo inviável o acolhimento da pretensão recursal, no ponto. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 2131931 SP 2024/0099816-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2024)”

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE NATUREZA FORMAL. TEMOR PELA VÍTIMA. DESNECESSIDADE. INAPLICABILIDADE DA PENA DE MULTA. ART. 17 DA LEI MARIA DA PENHA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "[...] o crime de ameaça é de natureza formal consumando-se com o resultado da ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização. (HC 437.730/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 1º/8/2018)" (AgRg nos EDcl no HC n . 674.675/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 10/8/2021). 2. "Conforme previsão do art . 17 da Lei Maria da Penha, não é cabível, em hipóteses de violência ou grave ameaça contra a mulher no âmbito doméstico, a aplicação somente da pena de multa, ainda que o crime pelo qual o réu foi condenado tenha previsão alternativa dessa espécie de sanção. Precedentes (REsp 1.707.948/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe 16/4/2018)" (AgRg no HC n. 726.043/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022). 3. Na dosimetria, foram arrolados elementos concretos e não inerentes ao tipo penal para elevação da pena-base, não havendo falar em ilegalidade. "Inexistente erro ou ilegalidade na dosimetria da pena aplicada ao agravante, a desconstituição do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias que, diante das peculiaridades do caso concreto, destacaram fundamentação idônea para majorar a pena-base do recorrente, incide à espécie o enunciado n. 7 da Súmula/STJ" (AgRg no AREsp 1598714/SE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/6/2020, DJe 29/6/2020) . 4. "[...] não é possível haver compensação entre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, na medida em que as circunstâncias favoráveis ou neutras apenas impedem o acréscimo da pena-base de seu grau mínimo, mas não anulam outra já considerada desfavorável. Assim, um único vetor desfavorável, já autoriza o acréscimo da pena-base, desde que de feito forma razoável, como no caso" (AgRg no AREsp 1404788/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/2/2019, DJe 6/3/2019). 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2384726 SP 2023/0201538-5, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 30/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2024) Destaquei”

Diante disso,
afasto o pedido de absolvição
formulado pela defesa em relação ao crime previsto no art. 147 do Código Penal.

Por outro lado, restou também comprovada a prática do
crime de descumprimento de medida protetiva de urgência
, previsto no
art. 24-A da Lei nº 11.340/2006.

O artigo 24-A da Lei Maria da Penha dispõe que:

“Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei.

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.”

Com efeito, o delito de
descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha,
possui natureza
formal
, consumando-se com o
simples desatendimento consciente da ordem judicial
, sendo
irrelevante a produção de resultado naturalístico
, como agressão física ou ameaça concreta.

Portanto, o bem jurídico tutelado não é apenas a tranquilidade individual da vítima, mas, sobretudo, a
efetividade da tutela jurisdicional e a autoridade das decisões judiciais
, especialmente em contexto de
violência doméstica e familiar contra a mulher,
que demanda resposta estatal
firme, célere e eficaz
, devendo a interpretação do tipo penal ser orientada pela
necessidade de proteção integral da vítima
, sob pena de esvaziamento da própria razão de existir das medidas protetivas.

Nesse contexto, a jurisprudência é firme no sentido de que o
delito se consuma com a mera violação da ordem judicial
, bastando a
ciência inequívoca da decisão e a prática da conduta vedada
.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do STJ:
“o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência é de natureza formal, cujo bem jurídico tutelado é, precipuamente, a administração da justiça, visando garantir a eficácia e a autoridade das decisões judiciais no âmbito da violência doméstica e familiar. A consumação do delito ocorre no momento em que o agente pratica a conduta vedada pela ordem judicial, independentemente da produção de resultado naturalístico. Nesse sentido, a voluntariedade do agente em desobedecer a determinação judicial é suficiente para a caracterização do dolo. (...).”
(STJ - AREsp: 00000000000002880955, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 25/07/2025, Data da Publicação DJEN 29/07/2025)”

Outrossim, e como já aqui por mim expressado, em crimes praticados no
contexto de violência doméstica
, a
palavra da vítima
possui especial relevo probatório quando coerente e harmônica com os demais elementos de convicção.

No caso, o recorrente foi regularmente intimado das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima no processo nº 0800256-62.2020.8.14.0059, tendo, portanto, inequívoca ciência das restrições impostas e, ao comparecer à residência da ofendida durante a madrugada e adentrar no imóvel sem consentimento, violou a ordem judicial de não aproximação, configurando o delito previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006.

Por conseguinte,
não identifico
qualquer
dúvida razoável
capaz de ensejar a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Ao revés, o
conjunto probatório é convergente e suficiente para sustentar a condenação
.

Mantenho, assim, a condenação do réu como incurso nas sanções do art. 147 do CP, c/c art. 24 – A, da Lei 11.340/06.

Da dosimetria da pena

A defesa requer, subsidiariamente, a revisão da dosimetria das penas, sob o argumento de que a pena-base dos delitos foi fixada acima do mínimo legal sem fundamentação idônea, bem como sustenta a ocorrência de
bis in idem
na valoração de circunstâncias relacionadas ao contexto de violência doméstica.

A pretensão defensiva não merece prosperar.

Conforme se extrai da sentença condenatória, o magistrado de primeiro grau procedeu à dosimetria da pena de forma fundamentada, observando os critérios previstos no art. 59 do Código Penal. Transcrevo o trecho pertinente:

“(...) Da
culpabilidade
é negativa, tendo em vista que o acusado se dirigira à residência da vítima durante a madrugada e invadira a sua residência, elevando o risco potencial de sua conduta, já que apanhou a ofendida de surpresa, durante o período de repouso, onde ela mais se sentia segura;

Dos antecedentes
: são neutros, haja vista que o acusado não ostenta condenações;

Da conduta social
: esta tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive perante a comunidade, a família e com os seus colegas de trabalho. Desta feita, não se pode olvidar que o crime ocorrera em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, contudo, tal circunstância, por ser uma agravante genérica, deverá ser considerada em fase posterior da dosimetria. (...).

Da personalidade e dos motivos do crime
: a análise destas circunstâncias ficou prejudicada por conta da falta de elementos para tanto;

Circunstâncias do crime
: são reprováveis, haja vista que o réu atacou a vítima na presença do filho comum, conforme preceitua o ENUNCIADO 59:

“A violência praticada contra a mulher na presença das filhas e filhos pode ser valorada como circunstância judicial desfavorável no momento de fixação da pena base (artigo 59 do Código Penal) (Alterado por maioria no XVI FONAVID – Salvador (BA))”

Das consequências do crime
: não há elementos nos autos a indicar que o crime tenha provocado consequências mais graves que as normais em crimes desta espécie;

Do comportamento da vítima
: em nada pode o comportamento da vítima justificar a atuação do réu, logo, em nada influiu na prática do delito, razão pela qual a circunstância deve ser considerada neutra.

Ante todo exposto, fixo a pena-base em 02 (dois) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção.”

Em relação ao
crime de descumprimento de medida protetiva,
consignou o Juízo sentenciante:

“Passo, então, a realizar a dosimetria do crime de descumprimento de medida protetiva, previsto no art. 24-A, da Lei 11.340/06.

Sem maiores digressões acerca da metodologia de cálculo de pena e as circunstâncias judiciais que a permeiam, ratifico na íntegra os fundamentos de análise do artigo 59 e ss. do CP, com exceção apenas ao que tange à conduta social, já que compõe elementar do crime.

Assim fixo a pena-base do delito em comento em 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de detenção.”

Verifica-se, portanto, que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da valoração negativa da
culpabilidade e das circunstâncias do delito.

No ponto, entendo que agiu corretamente o magistrado sentenciante ao negativar a culpabilidade, uma vez que o acusado se dirigiu à residência da vítima durante a madrugada, adentrando no imóvel sem consentimento e surpreendendo a ofendida em momento de repouso, circunstância que evidencia maior reprovabilidade da conduta e maior audácia do agente, extrapolando a normalidade do tipo penal.

Ademais, também foi considerada a circunstância do delito ter sido praticado na
presença do filho do casal
, o que aumenta a gravidade concreta da conduta, pois
expõe menor a situação de violência doméstica, circunstância que pode ser valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, por revelar maior reprovabilidade social da conduta.

Nesse sentido, a jurisprudência entende que a prática de violência doméstica na presença de filhos ou familiares constitui circunstância judicial desfavorável, apta a justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal. A propósito:

“(...). CIÚMES DA VÍTIMA. CRIME PRATICADO NA FRENTE DOS FILHOS DA VÍTIMA. MODERAÇÃO NA ELEVAÇÃO DA PENA. 1... O cometimento do crime na presença dos filhos da vítima é suficiente para determinar o incremento da pena relativamente ao vetor das circunstâncias do delito. 2. DELITO PRATICADO NA PRESENÇA DO FILHO MENOR. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1 (STJ - AREsp: 00000000000002900936, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 03/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 06/06/2025)”

“EMENTA PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. RETIRADA DO RÉU DA SALA DE AUDIÊNCIA VIRTUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso em que a audiência para oitiva da vítima e da testemunha é realizada por meio de videoconferência, a interpretação mais consentânea com o disposto no art. 217 do CPP é a de que o réu pode ser impedido de acompanhar os depoimentos. Busca-se, assim, a fidedignidade da prova colhida e a preservação da dignidade e intimidade dos depoentes, que seriam prejudicadas pela presença do réu, mesmo à distância. 2. A defesa não conseguiu demonstrar o prejuízo suportado, nos termos do artigo 563 do CPP (princípio pas de nullité sans grief). 3. A condenação foi fundamentada em robusto conjunto probatório, incluindo depoimentos colhidos nas fases policial e judicial. A revisão do julgado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
4. O cometimento do crime na presença dos filhos da vítima é suficiente para determinar o incremento da pena relativamente ao vetor das circunstâncias do delito.
5 . As consequências do crime, incluindo múltiplas lesões corporais e constrangimento público à vítima, justificam a negativação da vetorial. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2492577 RO 2023/0388894-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2024)”

Importante destacar, ainda, que não há que falar em ocorrência de
bis in idem
, pois a valoração negativa das circunstâncias do crime e da culpabilidade decorreu de elementos concretos do caso, notadamente a invasão da residência durante a madrugada e a prática do delito na presença do filho, circunstâncias que demonstram maior gravidade concreta da conduta, não se confundindo com a agravante genérica prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal.

Assim, havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se legítima a fixação das penas-base acima do mínimo legal, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade a serem corrigidas.

Dessa forma, mantenho a dosimetria da pena tal como fixada na sentença, porquanto realizada em observância aos critérios legais e devidamente fundamentada nas circunstâncias concretas do caso.

Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos

Sustenta a defesa a necessidade de reavaliação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que se trata de réu dependente químico, o que “
inviabilizaria aderência a programas de reeducação
” (textual). Todavia, a matéria deve ser analisada com cautela, sobretudo porque envolve vedação legal e entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça.

Dispõe

o artigo 44, inciso I, do Código Penal:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento por meio da Súmula 588, que assim dispõe:

Súmula 588 do STJ:
“A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.”

A jurisprudência do STJ é firme nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEQUESTRO E VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVOREGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento, mantendo a condenação do recorrente pelos delitos de sequestro e vias de fato, em contexto de violência doméstica. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação do recorrente pelos delitos de sequestro e vias de fato pode ser mantida sem reexame de provas, considerando a incidência da Súmula n. 7/STJ. 3. A questão em discussão também envolve a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em face do contexto de violência doméstica. III. Razões de decidir 4. O Tribunal de origem apontou elementos de prova suficientes para manter a condenação do réu pelos delitos de sequestro e vias de fato, destacando os depoimentos da vítima e de testemunhas, o que impede o reexame de provas em recurso especial, conforme a Súmula n. 7/STJ.5.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é permitida, de acordo com o artigo 44, inciso I, do Código Penal, e a Súmula n. 588/STJ, devido à prática de infrações mediante violência e grave ameaça em contexto de violência doméstica.
IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A condenação por sequestro e vias de fato em contexto de violência doméstica pode ser mantida sem reexame de provas, conforme a Súmula n. 7/STJ. 2 . A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável em casos de violência doméstica, de acordo com o artigo 44, inciso I, do Código Penal, e a Súmula n. 588/STJ. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 44, inciso I;Lei n . 11.340/2006, art. 5º, inciso III; Código Penal, art. 148; Lei de Contravencoes Penais, art . 21.Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 867.797/SP, rel . Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/08/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.478 .173/DF, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 06/08/2024. (STJ - AgRg no AREsp: 00000000000002585323 DF 2024/0077494-6, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 05/08/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 12/08/2025)”
Destaquei

Assim, em regra, não seria juridicamente possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em crimes de ameaça praticados no contexto da Lei Maria da Penha, justamente por envolver grave ameaça contra a mulher em ambiente doméstico.

Todavia, no presente caso, observa-se que a sentença já concedeu a substituição da pena, e o recurso em análise é exclusivamente da defesa, inexistindo recurso ministerial visando o afastamento da benesse.

Desse modo, ainda que se pudesse discutir a adequação jurídica da substituição, não é possível a reforma da sentença para prejudicar o réu, sob pena de violação ao princípio da proibição da
reformatio in pejus
, previsto no sistema processual penal.

Portanto, mantém-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, não por ausência de vedação legal, mas porque a reforma da sentença para afastar a substituição implicaria agravamento da situação do réu, o que é vedado em recurso exclusivo da defesa.

Da indenização por danos morais

A defesa postula, ainda, o afastamento ou, ao menos, a diminuição do montante fixado a título de compensação por danos morais por alegada ausência de contraditório e hipossuficiência do réu.

Todavia, sem êxito.

É pacífico o entendimento de que a condenação ao pagamento de indenização por danos morais mostra-se viável quando expressamente requerida na denúncia, sendo suficiente a indicação do pedido e a existência de elementos mínimos que o sustentem.

Ressalte-se, ademais, que em infrações penais praticadas no contexto de violência doméstica e familiar, a configuração do dano moral dispensa instrução probatória específica, uma vez que se trata de prejuízo presumido, nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos
(Tema 983 do STJ),
ocasião em que foi fixada a seguinte tese:

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”

Assim, estando presente o requerimento da acusação e demonstradas as circunstâncias da prática delitiva, não há que falar em indevida fixação da reparação por danos morais, tampouco em sua exclusão ou modificação nesta instância revisora.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PERSEGUIÇÃO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. SÚMULA N. 7 DO STJ. CAUSA DE AUMENTO (ART. 147-A, § 1º, II, DOCP). CRITÉRIO OBJETIVO. SÚMULA N. 83 DO STJ. PENA-BASE. FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULA N. 83 DO STJ. REGIMES INICIAIS. FECHADO E SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SÚMULA N. 83 DOSTJ. REPARAÇÃO DE DANOS. TEMA N. 983. REPETITIVO. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A análise da pretensão absolutória relativa ao crime de perseguição, em razão de insuficiência da prova, implicaria necessário reexame fático probatório não permitido, em recurso especial, segundo o disposto na Súmula n. 7 do STJ. Além disso, foi identificada a deficiência recursal, a ensejar também a incidência da Súmula n. 284 do STF (a defesa apontou inépcia da inicial, porém pediu absolvição por insuficiência da prova). 2. A causa de aumento prevista no art. 147-A, § 1º, II, do Código Penal (contra mulher por razões da condição de sexo feminino), conforme orientação desta Corte Superior, é de averiguação mediante critério objetivo, conforme a previsão do art. 121, § 2º-A, do CP. Dessa forma, a modificação das premissas estabelecidas na origem implicaria óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. A pena-base foi estabelecida acima do mínimo legal (1/2), em razão da avaliação desfavorável das vetoriais antecedentes, especialmente as consequências, haja vista que a vítima foi afastada de seu trabalho, teve seu veículo danificado e imagens íntimas divulgadas a terceiros. A fundamentação é idônea a promover acréscimo da sanção na primeira fase da dosimetria acima da fração de 1/6. 4. A insurgência relativa à continuidade delitiva é deficiente, pois considerou como uma ação única os vários descumprimentos de medidas protetivas, sem, no entanto, empreender fundamentação pertinente e apta a afastar essa premissa. Assim, incide o disposto na Súmula n. 284 do STF. 5. A fixação dos regimes iniciais fechado (perseguição) e semiaberto (descumprimento de medidas protetivas) foi devidamente fundamentada na circunstância de o acusado ser reincidente e na existência de vetoriais desfavoráveis, o que atrai a aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 6. A condenação à reparação de danos morais é cabível se houver sido requerida na denúncia e, nos crimes envolvendo violência doméstica, não é necessária a instrução específica, por se tratar de dano presumido ( in re ipsa). Esse entendimento foi estabelecido no âmbito de procedimento do recurso repetitivo (Tema n. 983). Na hipótese, o pedido de reparação de danos foi formulado na inicial acusatória e a condenação em dois salários mínimos não se revelou desproporcional ante a gravidade dos fatos apurados e suas consequências para a vítima. Aplicação do disposto na Súmula n. 83 do STJ. 7. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AREsp n. 2.681.204/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 27/9/2024.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. INDENIZAÇÃO. ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DANOS MATERIAIS. DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR PRETENSAMENTE DEVIDO. FIXAÇÃO NA SENTENÇA. DESCABIMENTO. AGRAVODESPROVIDO. 1. À exceção da reparação dos danos morais decorrentes de crimes relativos à violência doméstica (Tema Repetitivo 983/STJ), a fixação de valor mínimo indenizatório na sentença - seja por danos materiais, seja por danos morais - "[...] exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório" (REsp 1986672/SC, Rel. Ministro RIBEIRODANTAS, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023, DJe 21/11/2023). 2. Agravo regimental desprovido (AgRg no REsp n. 2.008.575/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).”

Portanto, e como muito bem asseverou o D. Procurador de Justiça em seu parecer,
verbis: “Outrossim, conforme entendimento pacificado no STJ em se tratando de violência doméstica o dano moral é in re ipsa, ou seja, é presumido, inerente ao crime, bastando o pedido expresso na denúncia para ser arbitrado, independentemente de instrução específica.”

Por fim, em breves falas, quanto à alegada
hipossuficiência do apelante
, o simples fato de ser assistido pela Defensoria Pública
não basta para justificar a redução do valor
, sobretudo porque
não foi apresentada qualquer prova concreta da alegada condição econômica
.

Além disso, a quantia arbitrada (
dois salários-mínimos
) mostra-se
moderada, proporcional e condizente com a gravidade da conduta
,
cabendo ao Juízo da execução disciplinar a forma de pagamento do montante
, caso necessário.

Diante de todo o exposto, conheço do presente recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para que seja mantida a sentença que condenou o réu
F.B.S.
, à pena total de
11 (onze) meses e 17 (dezessete) dias de detenção,
em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos
,
bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 02 (dois) salários mínimos, pela prática dos crimes previstos no art. 147, caput, do Código Penal, c/c art. 24-A da Lei nº 11.340/06.

É o voto.

Belém/PA, de de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/04/2026